Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou resolvido o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem a autora o valor de R$ 6.785,00 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais), sendo a responsabilidade da terceira requerida (aqui recorrente) limitada ao montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação por danos morais e materiais. Narrou que firmou contrato de compra e venda de moeda estrangeira, com intuito de receber posteriormente o valor investido em euros. Ressaltou que realizou duas compras nos valores de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais) e de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Pontuou que as empresas não cumpriram com o acertado, ressaltando, inclusive, a notícia de que inúmeros consumidores passaram pela mesma situação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57712276). Contrarrazões apresentadas (ID 57712287).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal para análise, consistem nas alegações de: i) ilegitimidade passiva da recorrente; ii) inexistência de vínculo com a primeira requerida; iii) declaração de nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao estado anterior ao negócio; iv) ausência de responsabilidade e v) aplicação da taxa Selic como fator de atualização.

6. Em suas razões recursais, a terceira requerida, ora recorrente, alegou que não possui vínculo com a primeira ré (J&B Agência de Viagem e Turismo), a qual foi a única responsável pela operação realizada no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), não sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ressaltou que seu vínculo se deu com a segunda requerida, que atuou como sua correspondente bancária. Pontuou que o recibo da encomenda de valores foi fornecido pela primeira ré, com a qual não mantém nenhuma ligação. Asseverou que a operação realizada pela autora com a primeira recorrida é ilegal e nula, pois esta não tem autorização do BACEN (Banco Central do Brasil) para realizar compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura. Portanto, segundo suas razões, o contrato é nulo e não pode produzir efeito, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com a devolução de valores pelas partes que o receberam. Afirmou que quando da realização da operação, a recorrida não tinha conhecimento da existência do negócio entabulado, não havendo o que se falar em sua responsabilidade ou participação na cadeia de fornecedores do serviço discutido nos autos. Argumentou que não há norma legal que responsabilize o mandante pelas ações do mandatário, inclusive quanto aos excessos, quando estes não estão autorizados a realizar operações como a descrita nos autos. Pugnou pela inexistência de ato ilícito de sua parte ante a inexistência de responsabilidade. Em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da taxa Selic para atualização do débito.

7. Da legitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a recorrente fazia parte da cadeia de consumo, já que, o contrato de correspondente bancário (ID 57712243, p.14) com a segunda requerida, participante do mesmo grupo societário da primeira requerida, foi assinado em 17/02/20, portanto, em data anterior à realização do segundo contrato de compra e venda de moeda estrangeira realizado em 21/02/2020 (ID 57711850). Preliminar rejeitada.
8. Da alegação de nulidade do contrato realizado entre as partes. A vedação de realização de compra de moeda estrangeira para liquidação futura não é oponível em face do consumidor, o qual não possui o dever de conhecer as portarias e resoluções emanadas pelo Banco Central do Brasil, cabendo, em verdade, às sociedades habilitadas como corretoras de câmbio efetuar a regular fiscalização da atuação de seus correspondentes bancários. Preliminar Rejeitada.
9. Quanto ao mérito, conforme bem delineado em sentença, o art. 2° da Resolução BACEN n°3.954/11 estabelece que o correspondente assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes por meio do contratado. Portanto, ante o ato ilícito, a recorrente deve responder solidariamente pela devolução do valor pactuado no contrato de compra de moeda estrangeira, a partir da assinatura do pacto de correspondência bancária realizado com a segunda requerida, pertencente ao grupo econômico da primeira requerida. No que tange à alegação de que a recorrente não possuiu contrato para fins de atuação como correspondente bancário com a empresa J&B Agência de Viagem e Turismo, nota-se que o contrato ora questionado (firmado na data de 21/2/2020 e no valor de R$ 3.600,00 - ID 57711849) foi realizado pela IEX Câmbio Turismo, embora a aposição de CNPJ tenha sido da J&B. A eventual confusão de utilização de logomarca e mesmo nome da empresa com diferentes CNPJs não é oponível ao consumidor, que firmou o contrato de boa fé, em empresa localizada em Shopping Center da Capital Federal, presumindo a legalidade e a regular atuação da empresa no mercado. Assim, cabe à recorrente opor seu inconformismo com a forma de atuação conturbada e levou à lesão de diversos consumidores, perante a própria correspondente bancária em sede de ação de regresso.
10. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: "Acórdão 1742674, 07215865420228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023.
11. Assim também é o entendimento do e. TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor. 2. Havendo relação simbiótica entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&B Viagens e Turismo Ltda., que contam com o mesmo quadro societário e nome de fantasia, e incumbindo à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o, ambos da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), há responsabilidade desta última pelo inadimplemento da segunda. 3. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor se o inadimplemento é provocado por fato que lhe é estranho e que não deu causa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, assentou que os juros de mora previstos no art. 406, do Código Civil se referem à Taxa SELIC. 5. Apelação parcialmente provida". (Acórdão 1733673, 07239295120208070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo meu.
12. Taxa Selic. O e. STJ (Resp 1795982/SP) se posicionou sobre o tema e definiu a interpretação do art. 406 do Código Civil, na qual a Selic é o único índice a ser utilizado com a finalidade de correção monetária e incidência de juros de mora, desde que não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada. Na espécie, em relação ao ponto, cabível a reforma da r. sentença para fins de aplicação da taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para aplicar a taxa SELIC nos juros de mora da condenação.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.